Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702249-47.2024.8.07.0008 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 64501365, págs. 1/2), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação proposta por MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES em desfavor de BANCO PAN S.A, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que a parte autora contraiu empréstimo junto ao réu, em 14 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 10.510,03 (dez mil, quinhentos e dez reais e três centavos). No entanto, exerceu o direito de arrependimento no dia seguinte à contratação, inclusive restituiu o valor do mútuo. Apesar da restituição do mútuo, o réu está promovendo indevidamente a cobrança das parcelas do financiamento. Tece considerações sobre o dano moral sofrido. Discorre sobre os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, visando que o réu se abstenha de promover as cobranças do empréstimo em questão. Requer a procedência do pedido, com a confirmação da tutela provisória de urgência e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor estima em R$ 15.000,00. A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação alegando, em preliminar, descabimento da concessão da gratuidade de justiça e ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que já promoveu o cancelamento do empréstimo celebrado pelo autor. No mérito, sustenta que a contratação foi regular e que a demora no cancelamento do empréstimo é justificada "pelos prazos operacionais de repasse entre o empregador e o banco". Enfatiza que não estão presentes os elementos caracterizadores do dever de repara o dano moral. Requer a improcedência da ação. Houve réplica. O feito dispensa dilação probatória.” 2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em relação ao pleito cominatório (abstenção de cobrança do empréstimo no 107293578), RESOLVO O PROCESSO, em razão do reconhecimento do pedido pelo demandado, com fundamento no artigo 487, III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de reparação de dano moral. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A cobrança das despesas processuais em relação ao autor fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I.” (id. 64501365, pág. 4). 3. Opostos embargos de declaração (id. 64501368), foram desprovidos (id. 64501369). 4. O réu interpôs apelação (id. 64501371), na qual sustenta que “o contrato no 107293578 foi encerrado em 10/04/2024 bem como estornado o valor a parte autora” (id. 64501371, pág. 2). 5. Defende a impossibilidade de declarar inexistente o débito/contrato, uma vez que “contrato efetivamente existiu, ocorrendo a desistência posterior a válida realização, não há que se falar em inexistência da relação jurídica ou do débito” (id. 64501371, pág. 3). 6. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Preparo (id. 64501372). 8. O apelado-autor apresentou contrarrazões (id. 64501375), nas quais postula o desprovimento do recurso. 9. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 64712801), o apelante-réu afirmou que os pedidos devem ser julgados improcedentes e as custas e honorários devem ser imputados ao apelado-autor (id. 65396488). 10. É o relatório. Decido. 11. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 12. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 13. Na demanda, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais diante do reconhecimento pelo apelante-réu do cancelamento do empréstimo contratado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Confira-se: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em relação ao pleito cominatório (abstenção de cobrança do empréstimo no 107293578), RESOLVO O PROCESSO, em razão do reconhecimento do pedido pelo demandado, com fundamento no artigo 487, III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de reparação de dano moral. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A cobrança das despesas processuais em relação ao autor fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” (Id. 64501365, pág. 4). 14. O réu, em seu apelo, alega a inexistência de desconto indevido ou de restituição simples, pois “além de ter respeitado o arrependimento do consumidor, a recorrente promoveu administrativamente não só o estorno de eventual desconto, como a descontinuidade do contrato” (id. 64501371, pág. 3). Alega ainda a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, afirmando que o pedido de declaração de inexigibilidade do débito deve ser julgado improcedente. 15. Saliente-se que a presente demanda não tem por objetivo a discussão sobre descontos indevidos, restituição simples ou declaração de inexistência do débito, mas pedido cominatório de abstenção de cobrança de empréstimo, após o consumidor exercer seu direito de arrependimento. 16. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 17. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 18. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do réu. 19. Intimem-se. 20. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora